Tribunal: TCU
Processo: 010.137/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, tendo em vista que o ato de aposentadoria adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 010.137/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Elza Albuquerque Pedrosa (XXX.473.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 1.7.2. adote, com a urgência possível , nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria constante do presente processo, levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.